Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738618-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ALBERTO PEPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso. II – O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a multa contratual prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis, devendo a parte perceber apenas uma das quantias. III – No caso de responsabilidade contratual por obrigação ilíquida, os juros de mora contam-se a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil. IV – A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, pois o valor em mora não pode encontrar-se desgastado pela inflação, portanto incide a partir do efetivo prejuízo, que, no caso de incidência da cláusula penal compensatória por atraso na entrega do imóvel é a data do término do prazo de tolerância de 180 dias, se houver. V – Acolhida a pretensão principal, não há se falar em sucumbência parcial em virtude do não acolhimento do pedido subsidiário. Precedentes STJ. VI – Negou-se provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que não teria sido considerada a ocorrência de caso fortuito de modo a eximir sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID Num. 23941613 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou caracterizado caso fortuito no caso em exame é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017